Tribunal: TJES
Processo: 5009904-91.2022.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5009904-91.2022.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
SUSCITADO: PEDRO OLIVEIRA DIAS DO PRADO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 01/12/2022

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CAMARA:-

Excelentíssimo Presidente, Eminentes Desembargadoras, Desembargadores deste egrégio Tribunal Pleno, digníssimo Procurador de Justiça, também aos presentes nesta sessão, cumprimentando especialmente os representantes da Caixa Beneficente que estou aqui na expectativa desse julgamento.

E antes de mais nada queria dizer da satisfação e da honra de estar aqui pela primeira vez de forma presencial, posição que tanto ocupou o Desembargador Raphael de forma brilhante e combativa o que me traz ainda mais responsabilidade e também por que é uma causa extremamente importante para Caixa Beneficente.

Ouso a dizer que esse é um julgamento que redundará, o que dependerá da própria sobrevivência da Caixa Beneficente que é uma instituição centenária, criada por lei estadual. Portanto, dado a ela o status de autarquia. Muito embora hoje ela sobreviva, exclusivamente, com as contribuições dos seus associados. São 15 mil militares ou cerca disso, associados a instituição com vínculo institucional e que vertem a constituição as suas contribuições mensalmente.

E a instituição, portanto, é regida pelo Decreto Estadual nº 2978 de 1988, e é justamente da interpretação desse regulamento ou melhor dizendo, da interpretação em relação a um dos benefícios dados à Caixa é que sai a grande dissidência jurisprudencial que visa este incidente uniformizar.

Mas especificamente, o denominado pecúnio do qual se extrai a grande colidência de decisões que permeiam todo o Judiciário Capixaba, desde os Juizados Especiais Capixabas, Turmas Recursais, Juízo de Primeiro Grau e, notadamente também no âmbito deste Tribunal essa questão já veio à tona e continua surgindo em inúmeros julgamentos.

O pecúlio, como disse, é um benefício previsto na norma estatutária da instituição no seu artigo 39, e que prevê o pagamento de um benefício aos dependentes do militar quando do seu falecimento.

Esse benefício hoje de acordo com a norma estatutária é estabelecido em 30 soldos, portanto, com o falecimento do militar, os seus beneficiários recebem o montante referente a 30 soldos, assim está descrito na norma estatutária.

E em contrapartida, o militar deve verter a caixa à quiça de contribuição mensal uma importância de 4,77% sobre o soldo.

Portanto, existe uma relação entre o que é pago à Caixa através dessas contribuições e o que a Caixa devolve em benefício aos seus contribuintes ou aos seus beneficiários. Assim, importante dizer que também há a possibilidade de que o militar receba parte desses valores em vida quando completa 30 e quando completa 45 anos de contribuição. Obrigatoriamente deixando a outra parte aos seus beneficiários se assim o desejar.

E a grande interpretação divergente decorre do seguinte entendimento de que com o advento da Lei nº 420, a Lei Estadual Complementar nº 420/2007, passando os militares a terem a opção de recebimento dos seus vencimentos com base em subsídio, o pagamento do benefício deveria ser calculado não sobre o soldo, conforme textualmente descreve a norma estatutária, mas sim com base no subsídio. Por que essa é a forma de remuneração adotada por alguns militares.

Aliás, a maioria dos militares optaram por essa forma de remuneração.

Portanto, existe o entendimento de que o pagamento do benefício deve ser pago ou calculado sobre o soldo e existe a jurisprudência, também bem disseminada em que o fato de haver essa opção remuneratória o pagamento passa a ser sobre o subsídio.

Apenas para contextualizar o embate jurisprudencial ou a dissidência jurisprudencial, gostaria de ir em primeiro lugar trazer em relação ao pagamento sobre o soldo um precedente que dentre tantos outros declinarei.

Trata-se, de uma apelação de relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, julgamento em 18/10/2021. O que disse a quarta Câmara Cível: “Desse modo, notadamente ao determinar que o cálculo do pecúlio resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sobre o critério do soldo, torna-se razoável o cenário de condenação por base no subsídio. De maneira progressiva afetará as atividades da Caixa que não terá arcabouços financeiros suficientes para atender a todos os seus pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

Na esteira desse pronunciamento, há decisões também demonstradas nos autos de relatoria da Desembargadora Janete Vargas, Desembargador Carlos Simões, Desembargador Júlio César, Desembargador Jorge Henrique, que também pronunciaram nesse sentido. Portanto, utilizando a aplicação literal da norma.

E sentido contrário, também de forma bem disseminada e extremamente ilustrada, no bojo da ação há um julgamento que declinarei de forma ilustrativa de relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil, Terceira Câmara, julgado, em 06/07/2021, também constante dos autos: “No caso concreto pedido de adiantamento do pecúlio nos termos do artigo 39, do Decreto nº 2978 foi feito em 27/10/2017. Ou seja, após a edição da Lei Complementar nº 420 de 2007, devendo ser calculado com base no subsídio e não mais em soldo se esta não era mais a modalidade remuneratória percebida compensando-se o valor recebido administrativamente.

Traz a inicial uma série de decisões tomadas nos Juizados Especiais, na justiça de primeiro grau e também neste Tribunal de Justiça dando conta da grande divergência de que há, uma polarização de entendimento em torno do tema.

Então, nesse sentido e já passando para a questão da admissibilidade que me parece um ponto muito sensível neste debate. Primeiro a demonstração de que há efetiva repetição de processo colocando em risco a isonomia e a segurança jurídica, há também um outro aspecto em que a matéria restrita, à matéria objeto do direito é restrita a uma questão de direito, não necessariamente prescindindo ou imprescindindo de revolvimento de matéria de fato.

E um terceiro aspecto importante é a pendência de julgamento de causa repetitiva no competente, no caso, neste egrégio TJ.

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito especial. A partir do pronunciamento ou parecer lançado pela Procuradora-Geral de Justiça, digníssima Doutora Luciana que opinou pela inadmissibilidade do recurso ou do incidente. Por que de acordo com sua Sua Excelência, o processo indicado como paradigma já teria sido concluído ou o julgamento já teria sido proferido não havendo mais pendência de julgamento de causas repetitivas neste Tribunal. E assim pronunciou a eminente Procuradora.

Ocorre que ao se apegar apenas a um dos processos, justamente aquele que foi indicado como sendo aquele que melhor representa a controvérsia, deixou de perceber e aí há um erro de fato, com todo respeito, deixou de perceber a existência de inúmeros outros processos em curso perante este Tribunal de Justiça.

Numa relação atualizada levada também ao processo, há pelo menos nove processos lançados aqui nos quais ainda não houve decisão colegiada e que chegaram recentemente a este Tribunal. São processos de relatoria do Desembargador Annibal, do Desembargador Manoel, ao gabinete do Desembargador Robson existem dois, do Desembargador Samuel, Desembargador Jorge Henrique, ao Desembargador Sergio Ricardo.

Enfim, são processos que acabaram de chegar e não tiveram, ainda, a conclusão do seus julgamentos.

Então, o que fez a digna Procuradora de Justiça foi se apegar a um processo indicado por um paradigma, mas não porque ele representa a pendência de processo em julgamento, ele foi indicado porque neste processo, em especial, houve um julgamento no mesmo processo, no mesmo Recurso, foram dois pronunciamentos e duas posições foram adotadas, primeiro em um julgamento de Apelação, o pagamento com base no soldo foi, então, pronunciado pela Câmara, em Embargos de Declaração, a Câmara, então, reflui desse entendimento para adotar o segundo entendimento de que o pagamento de pecúlio deveria observar o subsídio.

Então, esse caso tomado por paradigma apenas foi indicado porque representa, de fato, muito bem a controvérsia na medida em que no mesmo processo duas posições foram adotadas.

É importante dizer que no PJE o IRDR, em rigor, não prevê a indicação de um polo passivo. Não prevê. Até porque o que se têm em jogo são valores que transcendem aos interesses das partes. Mas o PJE exige a indicação, quando se faz lá o cadastro, exige que você coloque no polo passivo, pelo menos, um processo, uma parte na condição de suscitado, mas, não, necessariamente, esgotando as possibilidades de verificação.

Então, quando se fez a opção no PJE, apenas pinçou-se um dos casos que me parece relevante em razão dessa controvérsia tida num único processo.

Então, sobre esse aspecto há um erro de fato, com reiteradas vênias, em relação a posição adotada pela Exmª Procuradora de Justiça.

Repito, são inúmeros processos ainda pendente de julgamento. Se houvesse hoje uma nova atualização, certamente novos processos surgirão porque essa é uma questão extremamente recorrente no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Então, pontuadas essas questões, há de ser admitida o Incidente em razão do preenchimento integral dos seus requisitos.

Já passando para o mérito da questão, ou seja, a fixação de qual tese é aquela que deverá prevalecer, o que precisa ter em foco é: a equação que existe hoje, com base na norma literal, 4.77% do soldo é o valor que é descontado do militar independentemente da sua opção remuneratória; em contrapartida, 30 soldos são pagos quando do passamento do militar.

E por que se adotou esses valores, esses números? Aleatoriamente não foi. Na verdade, esses números foram escolhidos porque há uma equação atuarial muito sensível nessa questão. De maneira que a Caixa, ao longo dos anos, tem um equilíbrio em relação ao que recebe e ao que paga, de modo que fraturar essa relação causa a Caixa, sem dúvida, a bancarrota.

Em relação ao subsídio, trago isso de forma muito ilustrativa, que a adoção do subsídio, ou seja, ele paga em relação ao soldo, mas, recebe sobre o subsídio, traz a Caixa uma obrigação que supera em dez vezes o valor daquele benefício.

Trouxe aqui uma ilustração de um contracheque, que está nos autos, de um Capitão da Polícia Militar. O Capitão hoje, recebe, como subsídio, R$ 15.104,00, no lado direito do seu contracheque um percentual a guisa de contribuição para a Caixa de 4,77%; aplicando 4,77% sobre 15 mil reais se obtém um valor de quase 1 mil reais ou maior, quando, na verdade, o valor descontado é de 91,10. Por quê? Por que esse 4,77 incide sobre a tabela de soldo de capitão, hoje, fixado sobre R$ 1.951,00.

Portanto, essa é a confusão, me parece que essa é a leitura que tem levado, talvez, a essa divergência de entendimento.

Estamos falando de valores, eminente Presidente, que superam 10 vezes os valores que deveriam ser pagos.

Em relação ao caso do Capitão, que já mencionei, ele tem a receber ou os seus familiares, quando do seu passamento, com base em 30 soldos, o valor de R$ 58,539,30, se observado, naturalmente, a regra do soldo.

Quando se aplica o critério errôneo, já adianto, de pagamento pelo subsidio, esse valor passa para R$ 453.123,00, ou seja, de R$ 58.000,00 para R$ 453.000,00. Claro que isso gera um déficit absurdo à Caixa, quebra ou fratura esse equilíbrio atuarial tão sensível.

Aliás, fazendo as contas, por alto, o militar precisaria contribuir 450 anos para que essa equação pudesse observar o equilíbrio. É obvio que isso não acontecerá. É obvio que se a prevalecer do entendimento de que o pagamento deve ser por subsídio, em pouco tempo a Caixa irá a bancarrota porque não terá condições de sustentar esse tipo de pagamento ou a forma como se dá o pagamento.

Então, nesse sentido, já concluindo, num primeiro momento há que ser admitido o Incidente, tendo em vista o preenchimento integral dos requisitos.

Quero repetir, a efetiva repetição dos processos que coloca em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição da discussão há uma questão unicamente de direito, e é o caso; e a pendência de julgamento de causa repetitiva neste egrégio Tribunal de Justiça a despeito da respeitosa posição adotada pela Procuradoria Geral da Justiça.

Há um pedido importante que eu preciso fazer, havendo, de fato, admitido o Incidente, que seja, então, suspensa as demandas, se V.Exªs assim entenderem, que ainda permeiam e abarrotam o Poder Judiciário Estadual para que possa aguardar o julgamento de mérito e são muitas demandas. Toda semana eu tenho dois ou três julgamentos das Turmas Recursais, principalmente, tratando, exatamente, desse tema.

Em relação ao mérito, para que seja fixada a tese no sentido de que o pecúlio resgate seja apurado de acordo com a disposição expressa contida no Decreto
2978
de 78, tendo, como base de cálculo, o soldo e não o subsídio, ou, de forma igual, por outro critério idôneo, adotado, futuramente, com vistas a manutenção do importante equilíbrio atuarial e a viabilidade financeira e a sobrevida da própria instituição.

São essas as minhas considerações.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDENTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm/mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INADMITIR O INCIDENTE.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009904-91.2022.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

SUSCITADO: PEDRO OLIVEIRA DIAS DO PRADO, SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) SUSCITADO: ALICE DE PAULA GOMES - ES23415
Advogados do(a) SUSCITADO: GUALTER LOUREIRO MALACARNE - ES13548, ALICE DE PAULA GOMES - ES23415

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme consta do relatório, t
rata-se
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
instaurado a pedido d
o
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES
,
parte
requerida
nos autos da
a
ção tombada

sob nº

0012292-19.2018.8.08.0024

proposta por
Pedro Oliveira Dias do Prado
e que tramita neste e. TJES

(Quarta Câmara Cível)
sob
r
elatoria
do Des. Manoel Alves Rabelo
.

Aduz haver ofensa à isonomia e à segurança jurídica o fato de existirem divergências entre os juízos das comarcas deste Estado,
acerca da
base de cálculo
do “pecúlio” concedidos pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES
a seus contribuintes
,
pois ora entendem que a contribuição mensal deve recair no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor do soldo ou graduação que o contribuinte estiver recebendo (art. 38 do Decreto nº 2.978/1968) e ora entendem que o valor deve recair sobre o valor do subsídio,
diante da entrada em vigo do novo sistema remuneratório dos militares
(Le
i
Complementar nº 420/2007)
.

No ID nº 3675882
a d. Procuradoria de Justiça opinou, por estarem
ausentes
os requisitos legais, pela
in
admissão do incidente.

Pois bem.

Consoante sab
ido,
o incidente de resolução de demandas repetitivas
é
instrumento inserido em nosso ordenamento jurídico pelo novo Código de
Processo Civil, que tem por objetivo conferir celeridade à prestação da tutela jurisdicional, por meio da uniformização de entendimento acerca de questões de direito similares, a partir da identificação de divergências jurisprudenciais que possuam o condão de suscitar a reprodução de demandas alicerçadas em idêntica questão jurídica, ocasionando elevado risco de decisões em conflito e, consequentemente, insegurança jurídica.

É o que se extrai do artigo 976 do CPC,
in verbis
:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Costuma-se identificar dois requisitos facilmente extraídos dos incisos acima transcritos, quais sejam, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica e (ii) que o objeto do incidente seja questão unicamente de direito. Além disso, a doutrina e a jurisprudência, por interpretação do parágrafo único do artigo 978 do CPC, apontam uma terceira condição, (iii) a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

Assim, a análise cabível neste momento se limita ao atendimento dos requisitos acima apontados.

De fato, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, verifica-se que o presente IRDR deveria ser inadmitido de plano porque a chamada “causa piloto” já teve julgamento de mérito – Processo nº
0012292-19.2018.8.08.0024.
Ocorre que existem outras questões que devem aqui serem tratadas. Explico.

Para melhor situar os eminentes pares acerca da controvérsia apresentada, esclareço que o
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES
pretende fixação de tese para que se defina que o “pecúlio” em suas modalidades (
post mortem
e resgate) seja apurado de acordo com a disposição contida no Decreto Estadual nº 2.978/1968, tendo como base de cálculo o “soldo” e não o “subsídio” ou, de forma igual, por outro critério idôneo adotado futuramente com vistas à manutenção do equilíbrio autuarial e a viabilidade da CBMEES.

Embora tenha o requerente trazido decisões de juízos de diversas comarcas deste Estado e das Turmas Recursais com conclusões aparentemente contraditórias, verifico que a questão sobre a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio.

Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº
420/2007,
impactou por consequência lógica
n
o pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja
na modalidade

post mortem
ou resgate.

Peço vênia para colacionar alguns julgados das Câmaras Cíveis desta Corte:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0017788-29.2018.8.08.0024 Apelante/Apelado: Getúlio dos Reis e outros Apelado/Apelante: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32;
2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Getúlio dos Reis e outro, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013836-18.2013.8.08.0024 APELANTE: SILVIO JOAQUIM FIGUEIRA APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DECRETO ESTADUAL Nº2.978/1968. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº420/2007 PECÚLIO-RESGATE CÁLCULO DO BENEFÍCIO CONFORME MESMA BASE UTILIZADA PARA DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS EQUÍVOCOS NÃO VERIFICADOS RECURSO IMPROVIDO.
1. O valor total do pecúlio, bem como de seu resgate parcial, guarda correspondência com a base de cálculo das contribuições mensais realizadas, qual seja, o soldo do respectivo posto do contribuinte, consoante disposições dos arts. 38 e 39 do Decreto Estadual nº2.978/1968. 2. Isso posto, não se pode olvidar que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº420/2007, foi instituída a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, de modo que levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o parágrafo único do art. 39 do Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0012287-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 14/06/2021. Data da Publicação no Diário: 28/06/2021). 3. In casu, compulsando detidamente estes autos, verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento) relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar , conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos, ou seja, o denominado provento pessoal militar , e assim procedeu a autarquia apelada. 4. Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento do benefício solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis, não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 14 de dezembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES.RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012307-85.2018.8.08.0024 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : GILMAR ERNESTO DE ANDRADE ADVOGADO : GUALTER LOUREIRO MALACARNE RECORRIDA : CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO ADVOGADO : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAIXA BENEFICIENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. RESGATE DO PECÚLIO EM VIDA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. O pecúlio resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, ou seja, antes do seu falecimento. 2. O art. 39, parágrafo único, do Decreto Lei n.º 2.978/68, prevê que o pecúlio pode ser regatado até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo se habilitar ao resgate o contribuinte com mais de 30 (trinta) anos de contribuição.
3. A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, ante o imperativo constitucional (art. 144, § 9º, da CF/88), os quais passaram a receber os seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo.
4. No caso concreto, o pedido de adiantamento do pecúlio, nos termos do art. 39, do Decreto Lei n.º 2.978/68, foi feito em 27.10.2017, ou seja, após a edição da Lei Complementar n.º 420/2007, devendo ser calculado com base no subsídio, e não mais em soldo, se esta não era mais a modalidade remuneratória percebida, compensando-se o valor recebido administrativamente. 5. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180108904, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTE PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DÚVIDA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO MILITA - SOLDO ou SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - EMBARGO DECLARATÓRIO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. Sentença 1 -
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que, por medida lógico-jurídica, onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio, pelo que a forma de cálculo instituída para o pecúlio resgate pelo Decreto Lei nº 2.978/68, revela-se inadequada, pois o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio
. 2 - Nessa ordem de considerações, levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual. 3 - tendo em vista que o pedido de adiantamento do pecúlio fora efetuado pelo Apelante em 2013 (fl. 96) momento no qual recebia a modalidade remuneratória intitulada subsídio, conforme ilustram as fls. 38/40, o benefício postulado não poderia ter sido calculado com base em soldos, como ocorrera na situação em apreço. 4- Recurso conhecido e provido com efeito infringente. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022) (grifei)

Outrossim, não é demais registrar, que não é possível admitir o presente incidente, notadamente pela necessidade de análise fática da situação de cada contribuinte, sobretudo para
(i)
aferição do momento do requerimento administrativo se
antes
ou
depois
da entrada em vigor da referida Lei Complementar e

(ii)
por questão de isonomia utilizar-se da mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos na folha de pagamento, a fim de garantir a correspondência entre a base das contribuições e do valor do pecúlio

que, segundo a própria jurisprudência desta Corte, tem influência direta na base de cálculo do pecúlio.

Senão vejamos a título exemplificativo o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caixa beneficente do Militares. INTEMPESTIVIDADE. Prazo em dobro. Pecúlio resgate. Dúvida sobre a base de cálculo da contribuição do Militar. Soldo ou subsídio. Liquidação. EMBARGO DECLARATÓRIO PROVIDO COM Efeito infringente. Sentença integralmente mantida. I - Esta Corte já consagrou o direito ao prazo em dobro da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais.
II - Não cabe uma nova discussão a respeito da existência ou não de pagamento integral e consequente liquidação do valor do Pecúlio Resgate devido ao Autor, tema já exaustivamente debatido e definido nos autos, e que será desanuviado ao tempo da liquidação de sentença (art. 510, CPC), que, agora, deverá deslindar, também, o critério de contribuição do Militar, se baseado no soldo ou no subsídio, sendo este mesmo critério a incidir na forma de cálculo do benefício.
II - Recurso conhecido e parcialmente provido com efeito infringente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, conferindo-lhe efeito infringente, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED ED ED Ap, 038150025096, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020) (grifei)

Assim, embora pareça que o objeto do presente incidente seja questão unicamente de direito, inequivocamente sua análise depende da situação funcional de cada militar e do tempo do requerimento
post mortem
ou resgate do pecúlio, caracterizando-se por um exame menos abstrato da questão, situação esta não assegurada pelo mencionado instituto – Incidente de Resolução de Demanda de Repetitiva.

Desta forma, ao que tudo indica, este Sodalício tem seguidamente mantido sólido entendimento sobre a questão, inexistindo, pois, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Logo, se o entendimento sobre a matéria formulada é uniforme, não se aperfeiçoa necessária a instauração do incidente, que tem como premissa justamente a subsistência de entendimentos díspares sobre a mesma questão de direito.

Ante as premissas expostas, ausente controvérsia relevante sobre a questão trazida a lume, vislumbro que o presente incidente deve ser
INADMITIDO
, em prestígio a sua destinação original, que é a uniformização do entendimento jurisprudencial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PAGAMENTO DE PECÚLIO. DECRETO Nº 2.978/68
.
BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU SUBSÍDIO. ANÁLISE FÁTICA.

CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA.
INEXISTÊNCIA DE
RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
FALTA DE REQUISITO
DO

ART.
976
DO CPC/15. INADMISSÃO.

1.
C
ostuma
-
se
identifica
r
dois requisitos facilmente extraídos do
art. 976, I e II do CPC
,
quais sejam
,
(i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica e (ii) que o objeto do incidente seja questão unicamente de direito.
Além disso,
a
doutrina e a jurisprudência,
por interpretação do parágrafo único do artigo 978 do CPC,

apontam
um
a
terceir
a

condição,

(iii)
a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

2.
De fato, verifica-se que o presente IRDR deveria ser inadmitido de plano porque a chamada “causa piloto” já teve
julgamento de
mérito –
Processo nº
0012292-19.2018.8.08.0024.

Ocorre que existem outras questões que devem aqui serem tratadas
para melhor elucidar a questão
.
3.

Embora tenha
o requerente
trazido decisões de
juízos de diversas comarcas deste Estado
e das Turmas Recursais
com
conclusões
aparentemente
contraditórias, verifico que a questão
sobre
a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio.
4
.

Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº
420/2007,
impactou por consequência lógica
n
o pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja
na modalidade
por
post mortem
ou resgate.
5
.

N
ão é possível admitir o presente incidente, notadamente pela necessidade de
análise
fática da situação de cada contribuinte, sobretudo para
(i)

aferição do momento do requerimento administrativo se
antes
ou
depois
da entrada em vigor da referida Lei Complementar
e

(ii)
por questão de isonomia utiliza
r-se

d
a
mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
na folha de pagament
o
,

a fim de garantir a
correspondência entre a base das contribuições e do valor do pecúlio

que, segundo a própria jurisprudência desta Corte, tem
influência
direta n
a
base de cálculo do pecúlio.
6
.
Assim, embora pareça
que o objeto do presente incidente seja questão unicamente de direito, inequivocamente sua análise depende
d
a situação funcional de cada militar e do tempo do requerimento
post mortem
ou resgate do pecúlio,
caracterizando-se por um exame menos abstrato da questão, situação esta não assegurada pelo mencionado instituto – Incidente de Resolução de Demanda de Repetitiva.
7
.

Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas

NÃO
ADMITIDO
.

DECISÃO
Por unanimidade, NÃO ADMITIR o presente incidente, nos termos do voto do Relator.